Tribunal: TJDFT
Processo: 0754250-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754250-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HOTEL VALE VERDE EIRELI - EPP RECORRIDA: TALENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BENS PENHORADOS. ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DAS RESTRIÇÕES. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado. Inteligência do inciso II, §1, artigo 877, do Código de Processo Civil. 2. Diante do mandado de adjudicação, os bens são de propriedade do exequente. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos artigos 205 do Código Civil e 485, incisos II, III e VI, §1o, do Código de Processo Civil, pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a desídia da parte recorrida em dar andamento ao processo ou requerer a adjudicação dos bens móveis. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJRS e TJRJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 205 do CC e 485, incisos II, III e VI, §1o, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ao compulsar os autos, verifica-se que as partes são credoras e devedoras entre si, e que após a compensação das obrigações, restou ao exequente crédito de R$44.446,51 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Cumpre asseverar que diante do crédito em favor do exequente, foram adjudicados dois automóveis e uma motocicleta do executado, quais sejam, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, placa JGI0282; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, placa JHF1726 e HONDA/CG 150 TITAN KS, placa JJS7413 (ID 11106473 - Pág. 1). O exequente foi intimado inúmeras vezes para receber os bens adjudicados, conforme documentos de ID(s) 11106501 - Pág. 6,11106501 - Pág. 8, 11106501 - Pág. 9, 11106501 - Pág. 12, inclusive com intimação pessoal (ID 11106525 - Pág. 1). Todavia, manteve-se inerte, o que resultou na extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a última vez que o exequente se manifestou no processo foi em 11/02/2016 (ID 11106501 - Pág. 4). Por outro lado, não há como tornar sem efeito a adjudicação dos automóveis realizada durante o processo, uma vez que houve a transferência da propriedade dos bens adjudicados para o exequente, mediante termo de adjudicação lavrado nos autos (ID 11106429 - pág. 287/290). Assim, resta o executado interpor a ação cabível para entregar os bens contritos. (...) Portanto, não cabe ao executado impugnar o ato adjudicatório, tendo em vista tratar-se de ato jurídico perfeito e acabado” (ID 57561460). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025